Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL DISTINTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FÁTICA E DESTINATÁRIA FINAL DA PRESTAÇÃO. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS DESPROVIDAS DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. APURAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. APURAÇÃO. PEÇA INCENSURÁVEL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAREM O TRABALHO PERICIAL. CONTRATANTE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. COBRANÇA EXCESSIVA. CONCLUSÃO NÃO ELIDIDA E ASSIMILADA PELA CONTRATADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA EM MONTANTE SUPERIOR AO CONVENCIONADO. COBRANÇAS IRREGULARES. INSERÇÃO DO NOME DA AFETADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDICAÇÃO DE DÉBITO SOBEJANTE AO EXIGÍVEL. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. OFENSA À INTANGIBILIDADE COMERCIAL E À CREDIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. PRESERVAÇÃO. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO. RECURSO JÁ PROVIDO DO ATRIBUTO. INTERESSE DA PARTE AUSENTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos de declaração interpostos pela autora conhecidos e desprovidos. Unânime.